Tribunal: STF
Processo: Rcl 81631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 564.354-RG/SE (TEMA RG Nº 76). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Lilia Rodrigues Alves, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5068234-10.2018.4.04.7100, por meio do qual teria sido aplicada equivocadamente tese fixada no Recurso Extraordinário nº 564.354-RG/SE, Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação visando à revisão de seu benefício, concedido anteriormente à vigência da Constituição de 1988, em razão da majoração dos tetos previdenciários promovida pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, com fundamento no entendimento firmado por este STF, no julgamento do Tema RG nº 76.  



    3. Relata que o TRF4 aplicou o entendimento de que, aos benefícios concedidos antes da CRFB, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos, o que acaba por criar um marco temporal para a aplicação do que foi decidido no paradigma apontado como violado.  



    4. Diz da interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, e do agravo interno, que teve seu provimento negado. Argumenta que a decisão pela qual se julgou não provido o agravo interno, de forma equivocada, também concluiu-se que o entendimento daquele Tribunal estava de acordo com o Tema RG nº 76, quando, na verdade, vulnerou a autoridade do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte Suprema.  



    5. Sustenta que o ato impugnado afastou a aplicação da tese vinculante do Tema RG nº 76, sob o fundamento de que o benefício, concedido antes da CRFB, estaria sujeito à sistemática diversa. Alega ter sido aplicado isoladamente a tese do Tema nº 1.140 do STJ (ainda pendente de recurso extraordinário por ofensa ao Tema RG nº 76 ), o que afronta a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que já firmou entendimento no sentido de o teto, mesmo anterior à CRFB (incluindo o menor valor-teto), constitui elemento externo ao cálculo do salário de benefício e, como tal, se eleva quando alterados os tetos previdenciários por força de emendas constitucionais.  



    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta ação constitucional. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância à tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema RG nº 76, com o consequente provimento do recurso extraordinário ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 76 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 564.354-RG/SE.  



    12. Ao analisar o referido paradigma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. Eis a ementa do julgado:  



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 564.354-RG/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/09/2010, p. 15/02/2011).  



    13. Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no agravo interno no recurso extraordinário, no Processo nº 5068234-10.2018.4.04.7100, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 1-3; grifos e destaques do original):  



    “(...) O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação do tema 76 do STF é a medida que se impõe.



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (evento 96, DECREXT1):



    Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela PARTE AUTORA (evento 90, RECEXTRA1), com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E Nº 41/03. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF. TEMA 1140/STJ. BENEFÍCIOS DEFERIDOS ANTES DO ADVENTO DA CF/1988. MENOR E MAIOR VALOR-TETO



    - A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal. Não ocorrendo qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso em apreço.



    - Nos termos da tese firmada na apreciação do Tema 76 da Repercussão Geral, "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional".



    - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 564354 (Tema 76), tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, o Plenário do STF entendeu, por ampla maioria de votos "que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado". Considerou o STF, portanto, como disse o Ministro Gilmar Mendes, que "o teto é exterior ao cálculo do benefício". Esse entendimento deve ser aplicado também aos benefícios previdenciários concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988.



    - Segundo entendimento majoritário da 3ª Seção deste Tribunal, firmado no julgamento do IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000, em relação ao qual guardo reservas, o menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos no cálculo do benefício e, por isso, devem ser desprezados, para fins de readequação aos novos tetos, na competência do respectivo pagamento.



    - A compreensão que tenho acerca do tema é no sentido de que o menor valor-teto constituía elemento da equação que conduzia ao cálculo da renda mensal inicial no regime da CLPS. Assim, inviável, em razão de revisão da renda mensal em manutenção, por força da decisão do STF no RE 564354, alterar critérios de cálculo que em rigor são internos, e que, a partir de relações de proporcionalidade, ponderavam contribuições maiores e menores ao longo da vida contributiva do segurado, com base em pressupostos atuariais, para calcular a renda mensal inicial de um benefício.



    - De todo modo, em 27/08/2024, a questão restou solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema nº 1.140 (REsp 1957733/RS e REsp 1958465/RS), tendo sido fixada a a seguinte tese: "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto"



    - Havendo decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o entendimento firmado, em prestígio à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões.



    - Reconsideração da decisão anterior. Provimento do recurso.



    Sustenta a parte recorrente violação aos dispositivos constitucionais indicados, bem como ao Tema 76/STF. Requer seja fixada tese estabelecendo que menor e maior valor-teto consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento; e seja ao final julgado integralmente procedente o recurso extraordinário interposto a fim de se impedir a aplicação de qualquer outro teto limitador de pagamentos aos benefícios da parte recorrente, que, sob o falso pretexto de atender regra de cálculo que vigorava antes da CF/88 e que fora modificada pelo art. 58 do ADTC, cria uma limitação temporal para a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 em afronta ao tema Tema 76 do STF.



    É o breve relato. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Intimem-se. 



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso especial por meio do agravo interno não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada. 



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno. (...).”  



    14. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante.  



    15. O Pleno desta Corte Suprema, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354-RG/SE, Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral, pacificou o entendimento acerca da matéria, no sentido de que somente após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto), porquanto o teto não faz parte do cálculo do benefício a ser pago.  



    16. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).  



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator